Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NOTA TÉCNICA No 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS FIXADOS. PECULIARIDADE DO CASO EM CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
1. A repetição na apelação dos fundamentos deduzidos na inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada
2. Tendo o Juízo Singular reconhecida a nulidade da contratação, carece a apelante de interesse recursal quanto ao tópico.
3. O artigo 46 do diploma consumerista, dispõe que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo.
4. Na situação em tela, não houve a desejada transparência na operação com a explicitação sobre as modalidades possíveis de empréstimos, o que impossibilitou o direito básico de escolha do cliente do banco Apelado, vindo a macular, igualmente, o direito do consumidor.
5. As instituições financeiras atuam sem a precaução necessária para a concessão do empréstimo, não se acautelando quanto à capacidade de pagamento do consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, em franca incompatibilidade com a boa-fé e equidade. Nessa perspectiva, pode-se assinalar que a concessão de crédito consiste em atividade de risco e o ônus de verificar a capacidade de arcar com a dívida antes de contraí-la deve ser dividido com o consumidor. Precedentes TJDFT.
6. Havia entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor. Em mudança de posicionamento, a Corte Especial do STJ sedimentou que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS).
7. Diante das peculiaridades do caso em concreto, levando em consideração a idade avançada da consumidora (72 anos à época da contratação), o longo período em que honrou a obrigação (2015 a 2021), a onerosidade excessiva da contratação, bem como os seus rendimentos como pensionista (R$ 669,73), entendo que há prejuízo moral a ser recompensado. Precedente da Turma em caso semelhante.
8. A fixação nos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se razoável e proporcional as peculiaridades do caso.
9. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.